Tribunal: TJMT
Processo: 0016433-56.2012.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016433-56.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 01.226.475/0001-63 (APELADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), FELIPE DA COSTA QUEIROZ - CPF: 016.648.271-45 (ADVOGADO), CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ - CPF: 164.380.601-78 (APELADO), ROMILDA VIEIRA BARBOSA - CPF: 557.328.011-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 160 UPF. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. FACULDADE DA PGE/MT. IMPOSIÇÃO INDEVIDA DE EXTINÇÃO PELO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão de o valor executado ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal (UPF), conforme os artigos 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017. O apelante sustenta que a referida lei atribui à Procuradoria-Geral do Estado (PGE/MT) a faculdade de desistir da execução, não podendo o magistrado impor tal extinção sem manifestação prévia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o magistrado pode extinguir de ofício a execução fiscal nos casos em que o valor executado é inferior a 160 UPF, com base na Lei Estadual nº 10.496/2017, sem manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de créditos cujo valor seja inferior a 160 UPF, configurando uma faculdade administrativa e não uma imposição legal.

4.

A extinção da execução fiscal, sem prévia manifestação da Fazenda Pública, viola o princípio da legalidade e o direito do ente estatal de decidir sobre a continuidade ou não do processo executivo.

5.

O magistrado não pode impor à Fazenda Pública a desistência de execução fiscal, especialmente quando inexiste pedido formal da PGE/MT nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção de execução fiscal com fundamento no valor inferior a 160 UPF, prevista na Lei Estadual nº 10.496/2017, constitui mera faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo magistrado de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 0001077-54.2011.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/01/2024, publicado no DJE em 09/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 0016433-56.2012.8.11.0041, movida em face de
CONEL CONTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA e outros,
a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse de agir em decorrência de o valor executado
ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal – UPF, nos moldes do art. 2º c/c art. 5º da Lei nº 10.496/17.

O apelante defende que a Lei n. 10.496/2017 estabeleceu uma faculdade de o Estado desistir de execuções fiscais, quando os créditos se enquadrarem nos critérios estabelecidos pelos art. 2° e 5° da referida lei.

Argumenta que o Juízo não pode impor a extinção do processo sem manifestação prévia da PGE/MT, porque se trata de uma faculdade.

Ressalta que
“ao extinguir o presente feito sem a devida manifestação da PGE, o magistrado incorreu em erro, violando o princípio da legalidade e o direito do Estado de decidir sobre a continuidade da execução fiscal”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de execução.

Contrarrazões da parte apelada no Id 264650840.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Estado
de Mato Grosso
nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi julgada extinta, sob fundamento de o valor executado ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal – UPF, nos moldes do art. 2º c/c art. 5º da Lei nº 10.496/17.

No caso, sabe-se que o Termo de Cooperação Técnica n.º 07/2023, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso – TJ/MT e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, tem como base a Lei Estadual nº 10.496/2017, que autoriza a PGE a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa quando seu valor for inferior a 160 unidades padrão fiscal (UPF/MT), observado os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento (art. 2º da Lei Estadual n.º 10.496/2017).

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2º, da Lei Estadual n.º 10.496/2017,
in verbis
:

“Art. 2º
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT
, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.”
(g.n.)

Além disso, se o montante calculado for menor que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme o artigo 5º da Lei Estadual mencionada anteriormente, vejamos:

“
Art. 5º
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos
, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.
”

In casu
, é evidente que a parte Exequente, ora Apelante, iniciou uma execução fiscal buscando o recebimento de CDA n. 20122700, no valor de R$ 3.713,34 (três mil setecentos e treze reais e trinta e quatro centavos), no Id. 264650818 – fl. 4.

Ocorre que, o valor da UPF/MT em abril de 2012, quando foi ajuizada a presente execução, corresponde ao valor de R$ 46,27 (quarenta e seis reais e vinte e sete centavos). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderiam a R$ 7.403,20 (sete mil quatrocentos e três reais e vinte centavos).

O valor executado na data da distribuição da ação era de R$ 3.713,34 (sete mil setecentos e treze reais e trinta e quatro centavos), ou seja,
inferior a 160 UPF
, o que impossibilita a aplicação da Lei Estadual ao presente caso.

No entanto,
não poderia o Julgador impor à Fazenda Pública a desistência de executar os seus créditos, isso porque, se trata de uma faculdade do Apelante.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5º, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.”
(N.U 0001077-54.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Considerando que, no caso em questão, não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública, o Juízo
a quo
não poderia ter encerrado a execução fiscal com base na falta de interesse processual, o que implica na reforma da sentença atacada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o regular processamento do executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025